Tribunal: STF
Processo: ARE 922520
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI MUNICIPAL DE SÃO PAULO 13.477/2002. TAXA. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inconstitucional a base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Estabelecimento (TFE) do Município de São Paulo, por adotar como elemento o tipo de atividade exercida pelo contribuinte.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.